Tribunal: TJMT
Processo: 1018583-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018583-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (AGRAVANTE), GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 10.574.443/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Sorriso
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Grupal Corretora de Mercadorias Ltda
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição dos créditos tributários com vencimentos entre 15 de março de 2012 a 20 de novembro do mesmo ano.

Assegura que “
não é dado ao magistrado decretar a prescrição dos débitos tributários quando não operado o prazo prescricional previsto no art. 174, do Código Tributário Nacional – CTN
.”.

Assevera que “
a parte executada deixou de pagar tributos de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação. Logo, não havendo o pagamento voluntário por parte do contribuinte, passa-se a transcorrer o prazo decadencial, no exercício imediatamente seguinte, para o fisco lançar o tributo
.”.

Afiança que “
a partir do lançamento, inicia-se o prazo prescricional, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado, o qual entendeu que o termo inicial deveria ser contado a partir do lançamento
.”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 105797473).

Contrarrazões (Id. 107220490).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Em se tratando de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), o marco inicial para contagem do prazo prescricional parte da data do vencimento do tributo, momento no qual há a constituição definitiva do crédito e abre possibilidade de execução por parte do ente público.

[...]

Com efeito, considerando que a constituição definitiva de parte dos débitos fiscais executados ocorreu há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente demanda (28/12/2017), à luz do art. 174, caput, do CTN, a configuração da prescrição quinquenal é manifesta.

Ante o exposto, nos termos do art. 174, caput, do CTN, acolho parcialmente a presente exceção de executividade para reconhecer a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da ação de execução fiscal, ou seja, 28/12/2017.

Sem custas e honorários.

[...] (
Id. 105624991 – fls. 51/52).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 17.220,79: dezessete mil duzentos e vinte reais e setenta e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Taxa de Localização e Funcionamento (certidão de dívida ativa no 2094/2017, Id. 105624991 – fls. 5):

[...]
Certidão número: 2094/2017
.

Data de Emissão: 09/12/2017.

Natureza da Dívida: 01 – Tributária.

[...]

Origem da Dívida

Contribuinte

Receita REPIS

Termo

Vencimento

ISSQN – Integração

1809/2013

15/02/2013

[...]

Origem da Dívida

Econômico 236236

Receita REPIS

Termo

Vencimento

Taxa de Fiscalização para Localização

2842/2016

31/03/2016

Taxa de Fiscalização para Localização

110572/2015

31/03/2015

Taxa de Fiscalização para Localização

2394/2014

31/03/2014

Parc. Dívida Ativa ISS

1774710/2012

20/11/2012

Parc. Dívida Ativa ISS

1774709/2012

20/10/2012

Parc. Dívida Ativa ISS

1774706/2012

20/07/2012

Dívida Ativa ISS

1477254/2012

15/03/2012

Dívida Ativa ISS

1473863/2012

15/05/2012

Dívida Ativa ISS

1473339/2012

17/09/2012

Dívida Ativa ISS

1472698/2012

16/07/2012

Dívida Ativa ISS

1469127/2012

16/04/2012

Dívida Ativa ISS

1468528/2012

15/06/2012

[...]

Total Geral: R$ 9.441,02.

Fundamentos Legais da Dívida: Lei Complementar 190/2013 do Código Tributário Municipal.

Forma de Calcular os Juros e Atualização Monetária: Art. 271 e 274 da Lei Complementar do Código Tributário Municipal. [...]. (Id. 105624991 – fls. 5). [sem negrito no original]

O protocolo da inicial ocorreu em 28 de dezembro de 2017 (Id.

105624991 – fls. 4) e o despacho ordenatório de citação foi proferido no dia 10 de janeiro de 2018 (Id. 105624991 – fls. 7/8).

Em 12 de outubro de 2021, foi prolatada decisão que
acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição

dos créditos tributários referentes aos
termos de lançamento n
os
1774710/2012, 1774709/2012, 1774706/2012, 1477254/2012, 1473863/2012, 1473339/2012, 1472698/2012, 1469127/2012, 1468528/2012, porquanto apresentam
vencimentos entre 15 de março de 2012 a 20 de novembro do mesmo ano
(Id. 105624991 – fls. 51/52).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido em
10 de janeiro de 2018 (Id. 105624991 – fls. 7/8)
, após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Outrossim, com relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2.
‘Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último’
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

[...]

4.
O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, OU, QUANDO NÃO HOUVER PAGAMENTO, DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, SE ESTA FOR POSTERIOR
. [...].

1.
A Primeira Seção deste STJ no julgamento do REsp 1.120.295/SP, processado sob o rito o art. 543-C do CPC, confirmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 349146/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

[...]
O termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1191872/BA, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2010). [sem negrito no original]

Dessa forma, a considerar as datas de vencimento das obrigações tributárias referente aos termos de lançamento n
os
1774710/2012, 1774709/2012, 1774706/2012, 1477254/2012, 1473863/2012, 1473339/2012, 1472698/2012, 1469127/2012, 1468528/2012, que ocorreram entre 15/3/2012 a 20/11/2012, verifica-se a ocorrência da prescrição, pois até a data do despacho ordenatório de citação, proferido na data de
10 de janeiro de 2018 (Id. 105624991 – fls. 7/8)
, já havia transcorrido o lustro prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022